Tribunal: TJPA
Processo: 0801293-06.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801293-06.2023.8.14.0032

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA RAIMUNDA BRASIL XAVIER

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801293-06.2023.8.14.0032

AGRAVANTE: MARIA RAIMUNDA BRASIL XAVIER

AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que deu provimento à Apelação do banco para julgar improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito. A autora, ora agravante, alega a nulidade de contrato de empréstimo consignado por fraude, impugnando a assinatura aposta no instrumento. A decisão agravada considerou o contrato válido, pois a instituição financeira comprovou a transferência do valor para a conta de titularidade da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prova da efetiva transferência do valor do empréstimo para a conta bancária da consumidora é suficiente para validar o negócio jurídico, tornando desnecessária a realização de perícia grafotécnica, mesmo diante da impugnação específica da assinatura pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz é o destinatário final das provas, podendo dispensar a produção de diligências que considere desnecessárias, como a perícia grafotécnica, quando os demais elementos dos autos são suficientes para formar seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC.
4. A comprovação, por parte da instituição financeira, de que o valor do empréstimo foi efetivamente creditado na conta de titularidade da consumidora, aliada à ausência de recusa ou devolução dos valores por parte desta, constitui forte indício da validade da contratação.
5. Configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) a conduta da consumidora que, após receber e usufruir do capital mutuado, alega o desconhecimento da origem da dívida, especialmente quando a reclamação ocorre anos após o início dos descontos mensais em seu benefício previdenciário.

IV. DISPOSITIVO
6. Agravo Interno conhecido e desprovido, para manter integralmente a decisão monocrática que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

V. DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS:

Código de Processo Civil (CPC):
Art. 85, § 11; Art. 370; Art. 98, § 3º; Art. 1.021, § 1º.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 06/01/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801293-06.2023.8.14.0032

AGRAVANTE: MARIA RAIMUNDA BRASIL XAVIER

AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO (Id. 28604832)
interposto por MARIA RAIMUNDA BRASIL XAVIER em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 28531509), que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a inadequação da decisão monocrática. Alega que o juízo de origem agiu corretamente ao reconhecer a inexistência do negócio jurídico, uma vez que a assinatura aposta no contrato foi por ela impugnada e o banco agravado, sobre quem recaía o ônus probatório, não apenas deixou de produzir a prova pericial grafotécnica determinada, como manifestou desinteresse em sua realização. Afirma que a assinatura é uma falsificação grosseira e que a mera juntada de cópia do contrato e do comprovante de transferência não são suficientes para validar o negócio, especialmente diante da sua vulnerabilidade como consumidora idosa.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, caso contrário, que o recurso seja submetido a julgamento pelo colegiado, para que seja restaurada a sentença de primeiro grau.

Intimado, o banco agravado apresentou contrarrazões (Id. 29443199), pugnando pela manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, reiterando a validade da contratação, a comprovação do recebimento dos valores pela agravante e a inexistência de ato ilícito a ensejar reparação material ou moral.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Preliminarmente, suscita a parte agravante que a decisão monocrática é nula por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932 do CPC, violando o princípio do colegiado. A tese não merece prosperar.

O Código de Processo Civil, visando conferir maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, atribuiu expressamente ao relator a competência para julgar monocraticamente recursos em determinadas situações, sem que isso represente ofensa ao devido processo legal ou ao princípio do colegiado. Este último, embora seja a regra nos tribunais, não é absoluto e é excepcionado pela própria lei processual.

O artigo 932, inciso, V do CPC autoriza o relator a dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a entendimento já consolidado nos tribunais. A decisão agravada, ao dar provimento à apelação, fundamentou-se em "entendimento jurisprudencial pacificado", alinhando-se, portanto, à hipótese legal que permite o julgamento singular.

Ademais, a interposição do próprio Agravo Interno é o mecanismo processual que garante a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado, sanando qualquer alegação de supressão de instância. Desta forma, o princípio do colegiado resta plenamente preservado, pois a questão de fundo é, ao final, levada ao conhecimento e julgamento da Turma.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade
.

No mérito, a matéria devolvida a esta relatoria cinge-se a reexaminar os fundamentos que levaram ao provimento do recurso de apelação do banco, em decisão monocrática que ora se ataca.

Aduz a agravante que a decisão vergastada se equivocou ao validar a contratação, desconsiderando a sua impugnação à assinatura e a inércia do banco em produzir a prova pericial.

Contudo, após reexaminar detidamente os autos e os argumentos trazidos no presente agravo, não vislumbro razões para modificar o entendimento já exarado. A decisão monocrática agravada (Id. 28531509) deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais reitero.

Conforme ressaltado na decisão agravada, o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso em tela, a produção de prova pericial mostrou-se, de fato, desnecessária diante do robusto conjunto probatório documental.

A instituição financeira, ora agravada, logrou êxito em demonstrar fato impeditivo do direito da autora, apresentando não apenas a cópia do contrato de empréstimo consignado nº 603601436, devidamente assinado, mas também, e principalmente, o comprovante de transferência eletrônica (TED) do valor de R$ 1.783,80 para a conta bancária de titularidade da própria agravante.

Este último elemento é de crucial importância. A efetiva disponibilização do montante financeiro na esfera patrimonial da agravante, sem qualquer evidência de devolução ou recusa, mitiga a alegação de fraude e fortalece a presunção de validade do negócio jurídico. A aceitação tácita dos valores, usufruindo do capital, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) com a posterior alegação de desconhecimento do contrato que lhe deu origem.

Ademais, como bem pontuado na decisão agravada, causa estranheza o fato de a parte autora ter levado cerca de 4 (quatro) anos para perceber os descontos mensais em seu benefício previdenciário e buscar a tutela jurisdicional. Tal comportamento não se coaduna com a vigilância esperada de quem supostamente foi vítima de uma fraude.

A tese da agravante de que a não realização da perícia, por inércia do banco, levaria à procedência de seu pedido não prospera, pois, como dito, os demais elementos dos autos já eram suficientes para formar o convencimento deste julgador, tornando a prova técnica prescindível para a solução da lide. A controvérsia não envolve uma disputa pela posse de um bem, mas sim a validação de uma relação contratual de mútuo, onde a prova da entrega do capital ao mutuário (a agravante) assume papel central.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que, comprovado o depósito do valor do empréstimo na conta do consumidor, presume-se a validade da contratação, cabendo a ele o ônus de demonstrar o vício de consentimento ou a fraude, o que não ocorreu no caso em tela. A simples impugnação genérica da assinatura, desacompanhada de outros elementos e em face da prova do proveito econômico, é insuficiente para anular o negócio.

Portanto, não há nos argumentos da agravante qualquer elemento novo capaz de infirmar as conclusões da decisão monocrática, que se baseou nas provas dos autos e na jurisprudência consolidada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/02/2026